Tribunal: CARF
Processo: 16004.000632/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16004.000632/2009-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.480 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
ATIVA PRESTACAO SERVICOS AGRICOLAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/08/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1, que julgou
improcedente a impugnação ao Auto de Infração - Debcad no 37.238.709-8, conforme ementa a
seguir (fls. 70/75):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETENÇÃO DE 11%. AUSÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de destacar onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
MPF. EXISTÊNCIA. PRORROGAÇÃO. LEGALIDADE.
Prescindível a juntada do MPF nos autos do processo, quando a legislação prevê a
consulta por meio eletrônico e o código de acesso para a verificação de sua existência e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000632/2009-10
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000632/2009-10

autenticidade consta do termo de início da ação fiscal, regularmente cientificado ao
contribuinte.
O prazo máximo de validade do MPF pode ser prorrogado pela autoridade outorgante,
tantas vezes quantas necessárias, observando, em cada ato, o prazo máximo de sessenta
dias, quando o procedimento for de fiscalização.
O Auto de Infração foi lavrado para a cobrança de multa administrativa por
violação ao art. 31, §§ 1° e 6° da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 219, §4o,
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, pelo fato de a
autuada não ter destacado onze por cento do valor bruto das notas fiscais de prestação de
serviços, relacionadas no relatório, à fl. 09.
Em decorrência da infração verificada pela fiscalização, foi aplicada a multa de
R$1.329,18, prevista nos art. 92 e 102, da Lei no 8.212/91 e artigo 283, caput e § 3o e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS/MF no 48/2009,
não se tendo configurado as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas, respectivamente,
nos artigos 290 e 291, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Intimada da decisão de primeira instância em 17/9/2010 (fl.78), a contribuinte, em
20/10/2010 (fl.79), interpôs recurso voluntário (fls.79/87), aduzindo, em síntese:
- a decisão recorrida teria admitido irregularidade no MPF no 09392399F00, visto
que não teriam sido respeitados os prazos de prorrogação.
- a substituição do MPF, com mudança da base legislativa dos procedimentos
fiscais, representaria prejuízo ao contribuinte, dada a adoção de novas regras procedimentais.
- o MPF é um balizador do procedimento administrativo fiscalizatório e delimita a
atividade do poder estatal e a inobservância das regras a ele aplicáveis invalidaria o ato dele
decorrente.
- inexiste disposição normativa dispondo que a expedição de um MPF substitutivo
impediria a perda de validade do MPF substituído.
- o prazo de validade máximo do MPF substituído já teria expirado por ocasião da
emissão do MPF substituto.
- o prejuízo ao exercício da ampla defesa decorreria da multiplicidade de MPF.
- a aplicação da taxa Selic seria inconstitucional.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação pode ser realizada por
via postal e, neste caso, ela se considera feita na data do seu recebimento.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000632/2009-10

O aviso de recebimento aponta que a correspondência foi entregue no domicílio
tributário eleito pela recorrente em 17/9/2010 (fl.78), sexta-feira. Dessa feita, considera-se o
recorrente cientificado da decisão de primeira instância em 17/9/2010.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 20/9/2010, findando em 19/10/2010
(terça-feira).
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 20/10/2010 (fl.79), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital